Tribunal: STF
Processo: HC 89437
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRADIÇÃO.
   EMPREGO DE PREMISSA EQUIVOCADA. INCORRÊNCIA. EMBARGOS
   REJEITADOS.
I - Buscando ambos os conflitos de competência fixar
   a competência para processar e julgar ações penais e recursos que
   têm os mesmos réus ou recorrentes, acusados da prática de
   idêntico delito (tráfico internacional de entorpecentes), pode-se
   afirmar que ambos se ocupam dos "mesmos fatos".
II -
   Contradição inexistente.
III - Embargos rejeitados.